Tribunal: TJMT
Processo: 0003800-78.2019.8.11.0037
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003800-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO ATINENTE À MODALIDADE PRIVILEGIADA DO
TRÁFICO
DE
DROGAS
– PROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE
DROGAS
– EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE POR
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
PROVIDO O RECURSO
.

Para a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de
Drogas
faz-se necessário que sejam cumpridos cumulativamente todos os pressupostos nela contemplados, afigurando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de agente que, comprovadamente, se dedique às atividades criminosas, em especial, à própria traficância de substâncias entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que condenou
Renato de Jesus Flauzino
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime aberto, pela prática

do delito inserto no art. 33, “
caput”,
da Lei n. 11.343/06.

Inconformado com o r.
decisum
, argumenta o
Parquet
acusação que o réu não faz jus à minorante atinente ao
privilégio
, já que comprovada sua dedicação a atividades criminosas.

Em contrarrazões, a Defesa rebate as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que

Renato de Jesus Flauzino
restou condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, porque, no dia 20 de maio de 2019, na Rua Leonidas Antero de Matos, do Bairro Cristo Rei, na Comarca de Primavera do Leste, portava, para fins de mercancia, 42,63g de
Cannabis Sativa L
e 27,26g de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se da denúncia que
“
Policiais Civis vinham monitorando o denunciado diante de várias denúncias, quando em uma das diligências avistaram um usuário aproximando do carro do denunciado, pegar algum objeto e depois sair, fato ocorrido na Av. Angelo Ravanelo, em frente ao mercado MBG”
(id 38747006).

Apurou-se que “
após o denunciado sair do local, abordaram o usuário José Carlos dos santos e, em busca pessoal, encontraram com o mesmo duas porções pequenas de ‘cocaína’, sendo que este afirmou que teria acabado de comprar do denunciado RENATO DE JESUS FLAUZINO, pagando a este R$100,00
” (id 38747006).

Inconformado com o r.
decisum
, o
Parquet
requer o afastamento da causa especial de diminuição estabelecida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A decisão hostilizada merece reparos.

Com efeito, analisando os elementos de convicção coligidos,
verifica-se ser indevida a aplicação da benesse insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei de
Drogas
, uma vez que ela se aperfeiçoa apenas quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos nela contemplados: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades criminosas; e d) que não integre organização voltada a este fim.

Na hipótese em estima, restou provado, no curso da instrução processual, que o acusado se dedicava ao comércio ilícito de substância entorpecente, razão por que não satisfaz um dos pressupostos necessários à diminuição da pena à conta do
privilégio
.

Ouvidos perante o juízo, os policiais civis
Dejair Sales Gonçalves
e
Kassia Kiss da Cruz
confirmaram os termos de seus depoimentos na fase administrativa e explicaram que Renato de Jesus Flauzino já era investigado pela prática do delito de
tráfico
de
drogas
, existindo denúncias anônimas noticiando a comercialização espúria levada a efeito pelo réu na cidade de Primavera do Leste.

Nessa direção, constata-se que o denunciado
responde a outras ações penais
(id. 38747013; Códigos 120191 e 138262, no Sistema Institucional
Primus
), inclusive por suposta prática de
tráfico
de
drogas
em datas posteriores ao fato ora examinado.

Nessa linha, vale
destacar que
“A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 514.412/MG. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE). Julgado em 22.10.2019. DJe 29.10.2019.).

Diante disso, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos, razão por que afasta-se a incidência da referida minorante da hipótese em estima.

Com efeito, torna-se
definitiva
a pena do réu em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Destarte, fixa-se o
regime inicial semiaberto
para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
a fim de
afastar
a incidência da causa de diminuição de pena atinente ao
privilégio
e fixar a sanção penal definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020